Tribunal: TJSP
Processo: 0004532-53.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretende, em preliminar, o apelo em liberdade e a declaração de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação idônea. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso próprio. Subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal, o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretende, em preliminar, o apelo em liberdade e a declaração de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação idônea. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso próprio. Subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal, o reconhecimento da forma privilegiada de tráfico de drogas, com a redução na fração máxima, o afastamento da agravante da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas judiciais.

1. Preliminares. A) Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença condenatória. Artigo 387, §1o, do CPP. Manutenção da cautelar. Artigo 617 do CPP. B) Fundamentação judicial. Atingimento da finalidade da decisão. Motivação idônea, eis que escorada nas especificidades do caso. Conformidade com a cláusula do art. 93, inciso IX, da CR/1988. Preliminares afastadas.

2. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de significativa quantidade de drogas transportadas pelo acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade da droga apreendida e as circunstâncias da apreensão afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

3. Dosimetria. A) Redução da pena-base. Viabilidade. Reparo necessário na pena-base. Circunstância desfavorável relativa à quantidade da droga apreendida reservada para outra fase do cálculo da pena. Redução ao mínimo, que, ao final, se tornou definitivo. B) Afastamento da agravante da reincidência. Viabilidade. Neste ponto, importante frisar que a r. sentença merece reparo, porque houve a extrapolação do período depurador para o reconhecimento da reincidência. De rigor o afastamento da agravante e a manutenção da pena no mínimo legal C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Presença de elementos vários, incluindo quantidade e natureza das drogas, que demonstram que o réu se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade e envolvimento com organização criminosa. Impedimento do benefício.

4. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime fechado e com o quantum fixado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal.

5. Afastamento do pagamento das custas processuais. Descabimento. As obrigações decorrentes da sucumbência existem e ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §2o e §3o, CPC).

Parcial provimento.